Tribunal: TJMT
Processo: 1015804-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015804-13.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: NEIZE FERNANDES MAGALHÃES MORAES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração, que em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança remuneratórias (URV) proposta por Neize Fernandes Magalhães Moraes, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.
Assegura que a decisão agravada “sem ao menos intimar esta municipalidade para apresentar o competente parecer elucidativo, determinou a realização de perícia, arbitrou honorários, quesitos e aí sim, intimou o ente municipal para efetuar o pagamento”, pelo que violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, além disso, “caracterizou-se como uma decisão surpresa”.
Assevera que é de se “destacar que inexiste nos autos qualquer pedido de perícia, nem por esta municipalidade, bem como pelo agravado”. Entretanto, “acaso se entenda por nomear um perito particular, como foi o caso, então, a perícia deve ser custeada pelo Estado ou pela União, conforme a ação se processe na Justiça Estadual ou Federal.”.
Afiança que “a prova pericial foi determinada de ofício, com determinação de que esta municipalidade arcasse com o seu pagamento, sem qualquer fundamentação”. Todavia, o Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que for determinada a perícia de ofício, ela “deve ser rateada pelas partes”.
Requer a “concessão de prazo razoável para que esta municipalidade apresente o competente parecer elucidativo, nos termos do artigo 510 do CPC, bem como, que seja “anulada a parte da decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio sozinho dos honorários periciais”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a realização de perícia, pelo que nomeio o contador Gerson Fanaia Pereira, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 – Ed. América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, §3o do CPC, independentemente de compromisso.
[...]
Desde logo arbitro honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), por requerente, conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §§ 1o e 3o, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, I, do CPC.
Considerando que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.
Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, volvam-me conclusos.
Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o expert para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no art. 473 do CPC, no prazo de 60 (sessenta) dias, oportunidade em que deverá apontar eventual documentação faltante para o desenvolvimento de seu trabalho, que caiba às partes apresentar.
Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (art. 477, § 1o, do CPC).
Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. [...]. (Id. 52220451, fls. 286/287).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração:
No caso sub judice, vislumbro que a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada se ateve aos fatos e provas contidas nos autos, bem como as analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento do Juízo.
O argumento exposto pelo embargante adentra ao mérito da decisão proferida, no Acórdão proferido, id. 20560719, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, e demanda reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de recurso.
[...]
Ante o exposto, recebo os presentes embargos declaratórios, e no mérito, desacolho a pretensão neles deduzida e julgo improcedente o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos termos do art. 1.022, §1o, inciso I, do CPC, razão por que a mantenho nos moldes em que prolatada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico, no 1004027-10.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35242380).
Quanto à circunstância de que não há vencedor ou vencido, competia ao Município de Cuiabá demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.
No que tange a alegação de decisão surpresa e de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não restou demonstrado prejuízo ao agravante, sobretudo ao considerar que a decisão agravada determinou a intimação das partes, após a apresentação do laudo pericial, para apresentar assistentes técnicos e pareceres. (Id. 52220451, fls. 287).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator